Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-16.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001784-16.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOACIR BAREA - CPF: 346.720.959-91 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – CANCELAMENTO DA APF – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ATO PRATICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser apreciado e decidido no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015-SEMA.

O cancelamento da APF não configura ilegalidade, porque está de acordo com a legislação pertinente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Moacir Barea, contra a Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que o Requerido observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, referentes à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural – MT n. 69.290/2017 –, relacionado ao imóvel rural, denominado Sítio Kojaki, localizado no Município de Vera-MT (id.
87603464
, págs. 01/14).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi permitida a produção das provas pericial e testemunhal. No mérito, alega que a SEMA-MT, antes de cancelar a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF – n. 37/2016, deveria tê-lo notificado para que justificasse a alteração antrópica constatada no ano de 2015.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 87603476, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 89023497, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Moacir Barea, contra a Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta.

Denota-se dos autos que
Moacir Barea
propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é proprietário do imóvel rural, denominado Sítio Kojaki, localizado no Município de Vera-MT e que protocolou, em 13/12/2017, junto à SEMA-MT, seu pedido de Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n. 69.290/2017 –, que se encontra no aguardo da decisão (id. 87606454, pág. 26).

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto na Portaria n. 389/2015, da SEMA/MT, foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo referido órgão ambiental.

Salientou que o órgão ambiental emitiu a Autorização Provisória de Funcionamento n. 37/2016, com validade até 25/06/2018, mas que fora cancelada sem qualquer justificativa, mesmo após a promulgação do Decreto Estadual n. 04/2019 que a prorrogou.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido de liminar, concedeu-o, em parte, determinando que o Requerido observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA (id. 87603455, págs. 23/28) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial tão somente para determinar ao requerido que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação do
Cadastro Ambiental Rural MT-69.290/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado
Sítio Kojaki
, localizado no Município de Vera (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos

requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
(Sic).

Alegando a ocorrência de omissão, o autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 87603466, págs. 01/09) que foi rejeitado pelo Magistrado
a quo
(id. 87603470, págs. 01/04).

Inconformado, Moacir Barea interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante pretende a nulidade da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa, uma vez
que não lhe foi permitida a produção das provas pericial e testemunhal.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer, diretamente, o pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DE FATOS E PROVAS –IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1871659/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que havia documentos suficientes para o deslinde da demanda.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante do caderno processual, entendo que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, porque o Apelante, quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir, postulou pelo julgamento antecipado do feito, ao argumento de que as provas documentais eram suficientes para demonstrar o direito alegado (id. 87603457, págs. 19/20).

Ademais, observo que o argumento utilizado, com vistas a restabelecer a APF, foi o fato de ter sido cancelada, sem a prévia manifestação da parte ora Apelante, portanto, evidente a desnecessidade da produção de provas.

Diante disso, entendo que o julgamento antecipado do feito não implicou o cerceamento de defesa.

Sendo assim, afasto a prejudicial, levantada pelo Recorrente.

Do Mérito

O cerne do Apelo reside em saber se o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento – APF –, levado a efeito pela SEMA/MT, foi, ou não, ilegal.

A APF foi instituída pelo Decreto Estadual n. 1.211/2017 que, no seu artigo 2
o
, assim a conceituou:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008 ou passíveis de supressão, com exceção das áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito, Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável);

Nos §§1
o
e 2
o
do referido dispositivo legal e no artigo 5
o
, §§ 1
o
e 2
o
, constam algumas considerações sobre a APF,
in verbis
:

§ 1º - Os imóveis rurais com áreas convertidas ilegalmente após 22 de julho de 2008 serão automaticamente bloqueados para efeito de requerimento da Autorização Provisória de Funcionamento - APF. (Negritei).

§ 2º - O exercício de atividade rural em áreas passíveis de uso convertidas após 22 de julho de 2008, sem autorização do órgão ambiental, somente será permitido após a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural e confirmação da existência de reserva legal de acordo com os percentuais previstos na legislação,
sem prejuízo de eventual multa por infração ambiental. (Destaquei).

Art. 5º - A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de "regular", disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

§ 1º -
Qualquer inconsistência no processo de regularização ambiental do imóvel rural, bem como o não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental, ocasionarão a alteração do status para "cancelado", impondo automaticamente o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural.

§ 2º - Poderá ser expedida nova Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural se atendidas às condições que ocasionaram o seu anterior cancelamento, observando o prazo estabelecido no art. 1º. (Negritei).

A APF, referente ao imóvel do Recorrente, foi cancelada pelo fato de ter sido constatada a alteração na vegetação do imóvel no ano de 2015, ou seja, a ocorrência de desmatamento ilegal.

Com efeito, se o cancelamento da APF fora
feito de acordo com o artigo 2
o
, do Decreto Estadual n. 1.211/2017, é certo que o ato não se revela ilegal, pois os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade e o Apelante não fez prova de que a lesão ambiental não ocorreu.

Ademais, a questão de se tratar ou não de área consolidada será objeto de apreciação no procedimento administrativo em trâmite na SEMA/MT (CAR).

Registro que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, não houve mudança de entendimento, referente à norma, mas a constatação de alteração da vegetação, no curso do processo do CAR.

O laudo técnico de limpeza da área, por si só, não comprova a tese de “área consolidada”, porque se trata de documento produzido a pedido da parte Apelante.

Importante destacar que a Administração pratica ato de acordo com o previsto em lei, sem fazer juízo de valor, quanto à justiça ou à injustiça da legislação.

Desse modo, penso que o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Moacir Barea, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021